Tribunal: TJES
Processo: 5008307-24.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008307-24.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOYCE VIEIRA BASTOS
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008307-24.2022.8.08.0021

RE
CORRENTE
:
JOYCE VIEIRA BASTOS

REC
ORRIDA
:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5686156).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5686152), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5686150
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da requerente. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95)''.

Trata-se de ação d
eclaratória de inexigibilidade de crédito c/c danos morais e pedido liminar
, sob o argumento
de
que
a Recorrida teria lhe imposto cobrança de mensalidade diversa ao que recebeu de proposta via contato telefônico. Acrescenta que, após 1 (um) ano de estudo, por dificuldades financeiras, não pôde
prosseguir matriculada na instituição de ensino, sendo-lhe imputada cobrança no valor de R$ 2.275,20 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu
inexistir documento juntado aos autos comprovando que a Recorrente recebeu, efetivamente, oferta de abatimento na mensalidade do curso de 65% ou 70% do valor integral. Também aduz ser costumeiro de instituições de ensino como a Recorrida ofertas de descontos nas primeiras mensalidades, com a compensação do valor abatido em parcelamentos lançados em prestações futuras. Destaca,
ainda,
que o contrato de prestação de ensino trazido pela Recorrente não dispõe de nenhuma cláusula/
informação nos moldes do lançado na inicial. Por fim, aponta o fato de a autora não ter trazido aos autos comprovantes do valor dispendido com as mensalidades durante o período em que permaneceu matriculada.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
inexigibilidade do débito e necessidade de indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que as informações repassadas pelo preposto da Recorrida levaram ao convencimento de que a Recorrente adquiriria um pacote estudantil em que os três primeiros meses custariam somente o valor de R$49,00 (quarenta e nove reais) em cada mês, diluindo-se o saldo remanescente das mensalidades pelo restante do curso. No entanto, não fora avisada que sobre o referido saldo não se aplicaria o desconto de 65% para o primeiro ano do curso, percentual também lhe ofertado (Id. 5686152, pág. 09), havendo apenas o abatimento dos R$ 49,00 pagos nos meses iniciais.

Destaca-se que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, impõe ao fornecedor de serviços esclarecer, de forma precisa, ao consumidor final sobre todos os aspectos que envolvem o produto/serviço oferecido, a fim de evitar a captação do cliente de forma viciada.

Assim, em que pese a tese da defesa de que as cobranças foram realizadas na forma contratada, e com a devida ciência da autora, não há nos autos qualquer prova de tal alegação. A Recorrida deixou de juntar termo ou contrato que comprovasse que de fato a Recorrente teve acesso a todas as normas do Programa de Diluição Solidária (DIS).

Destarte, em razão da inércia da Recorrida na produção de provas, a tese defendida pela Recorrente ganha forças e se sobressai. Por conseguinte, entendo configurada a ocorrência de propaganda enganosa, nos termos do artigo 37, § 1º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Não obstante, embora venha sendo entendido que a simples cobrança indevida não caracteriza a existência de dano moral indenizável, no caso dos autos a conduta da Recorrida causou o agravamento dos efeitos do ilícito, na medida em que configurou propaganda enganosa, e caso a consumidora tivesse pleno conhecimento das cláusulas da contratação, provavelmente não contrataria o serviço.

Dessa maneira,
entendo ser o caso de reforma da sentença, visto que a consumidora tem a legítima expectativa de se ver atendida de acordo com o que foi contratado.

A frustração da legítima expectativa caracteriza dano moral
, quando aliada a circunstância que demonstre não se tratar de um mero aborrecimento.
É o que ocorre, por exemplo, quando alguém contrata determinado serviço acreditando que pagará certo valor e é enganado mediante a cobrança de quantia além da estabelecida inicialmente.

E
m relação ao
quantum
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular
a

Recorrida
na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
fix
o
em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
,
para
:

a)
CO
MPELIR
a Recorrida
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
a
extingu
ir
os débitos existentes em nome da Recorrente
JOYCE VIEIRA BASTOS no prazo de
1
5 (
quinze
) dias úteis;

b)
CONDENAR

a Recorrida
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
a indenizar a Recorrente
JOYCE VIEIRA BASTOS
, na quantia de 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Sem condenações em custas e honorários,
ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)